Tribunal: TJPA
Processo: 0811373-44.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811373-44.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EDILAMAR BARROS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
. AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO TEMA 731 DO STJ. ACOLHIDA. NECESSIDADE INTEGRAÇÃO DO JULGADO APENAS PARA ESCLARECIMENTO DA QUESTÃO. TEMA QUE NÃO GUARDA SIMILITUDE COM O CASO CONCRETO.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado acerca da prescrição bienal e quanto à aplicação da tese jurídica firmada no tema 731 do STJ.

2.

O acórdão embargado expressamente rejeitou a prejudicial de prescrição bienal, inexistindo omissão quanto a este ponto. Pretensão de rediscussão de matéria já decidida. Impossibilidade.

3.Ao decidir pela incidência do Tema 905 do STJ para a definição do índice aplicável à correção monetária, a decisão não expôs os motivos que levaram à conclusão pela inaplicabilidade do Tema 731 do STJ. Necessidade de manifestação sobre a matéria.

4.Ausência de similitude entre a matéria da Ação principal (nulidade da contratação temporária e direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade) com o Tema 731 do STJ. Manutenção do índice aplicado no acórdão.

5.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos,
apenas para integração do julgado, sem efeitos infringentes. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração sem efeitos infringentes, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de março a 03 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo n.º
0811373-44.2019.8.14.0040 - PJE
) oposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra EDILAMAR BARROS SILVA,
para suprir alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria

A decisão embargada possui a seguinte conclusão:

(...)
A Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, apenas para reconhecer a isenção do Município de Parauapebas, excluindo a sua condenação em custas e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, bem como, alterar os consectários legais em consonância ao Tema 905. É o voto. P.R.I.C.
Belém/PA. (grifo nosso).

Em razões, o Embargante aponta omissão
quanto à aplicação do Tema 731 do STJ segundo o qual a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária.

Requer o acolhimento dos embargos, para que seja reconhecida a aplicação do TR como índice de correção monetária.

A Embargada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187) – grifo nosso

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso, o embargante alega que o Acórdão foi omisso por não ter se manifestado acerca da aplicação do Tema 731 do STJ segundo o qual a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária.

Com relação ao Tema 731, o julgado não expôs as razões que concluíram pela sua inaplicabilidade ao caso concreto. Logo, em se tratando de insurgência capaz de, em tese, infirmar a conclusão do Juízo, passo a apreciá-la.

Pois bem, a
a
ção principal pleiteia a nulidade da contratação temporária e, consequentemente, o direito à
percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade
, portanto, a demanda dos autos não guarda similitude com a matéria tratada no Tema 731, já que este último versa sobre atualização de correção monetária de remuneração das contas vinculadas ao FGTS. Logo, afasta-se a pretensão à alteração do índice adotado no acórdão.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
apenas para integrar ao julgado o capítulo da inaplicabilidade do Tema 731 do STJ, sem efeitos infringentes.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2023